Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730228-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. D. S. S. AGRAVADO: S. A. C. D. S. S. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso já foi julgado pelo órgão colegiado, nos termos do acórdão de ID 66692641. Na petição juntada ao ID 67054488, os causídicos que representam o agravante noticiam a renúncia de mandato e comprovam a comunicação à parte através dos e-mails anexados nos IDs 67054494 e 67054491. Diante desse novo contexto, com fulcro no art. 111, parágrafo único e art. 76, ambos do CPC, intime-se o agravante, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os autos tendo em vista que o recurso já foi julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora